Tribunal: TJES
Processo: 0008719-33.2010.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008719-33.2010.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PORTO SEGURO VEICULOS LTDA

APELADO: SUPERMERCADOS UNIDOS LTDA - ME

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO
CIVIL. PROCESSO CIVIL.
PRESCRIÇÃO. INOCORRENTE. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO CONHECIDO
E
P
ROVIDO.

I.
Nos termos do
artigo 219,
caput
, do CPC/73,
sobressai-se,
dentre os efeitos da citação válida, a interrupção da
prescrição,
destacando
, ainda, em seu §1º, que “
A interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação.
”

II.
No caso dos autos, o Juízo
a quo
declarou a prescrição da pretensão autoral por considerar que, não obstante o prazo quinquenal previsto no artigo 206, §5º, inciso I, do CC/02, “
não tendo a parte autora providenciado a citação da parte ré nos prazos previstos nos §§ 2º e 3º do art. 219 do CPC/73, não ocorreu a interrupção do prazo prescricional
”.

III. Destarte, não agiu com acerto o Juízo
a quo
ao declarar a prescrição por suposta ausência de citação do demandado/apelado, na medida em que, além de devidamente citado por oficial de justiça, trata-se de processo já sentenciado, com cumprimento de sentença em trâmite, não havendo que se falar, por conseguinte, na prescrição na forma em que declarada.

I
V.

Registre-se, ainda, não ser
possível consta
ta
r inércia do exequente
no impulsionamento da
tramitação do feito executivo, tampouco em manifestar-se quando intimado para tal, particularidade suficiente para
atrair a subsunção da
ratio
da Súmula 106, do e. STJ, segundo a qual a demora não poderá ser prejudicado pela dem
ora
na marcha
procedimental por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça.

V.
R
ecurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º
0008719-33.2010.8.08.0030

APELANTE
: PORTO SEGURO VEICULOS LTDA

APELADO
: SUPERMERCADOS UNIDOS LTDA - ME

JUIZ: DR. SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

RELATOR:
DES. SUBS. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por PORTO SEGURO VEICULOS LTDA em face de sentença proferida pelo Juízo de
Linhares – 1ª Vara Cível e Comercial
, em AÇÃO
MONITÓRIA

ajuizada
contra SUPERMERCADOS UNIDOS LTDA - ME
, cujo
decisum

declarou a prescrição da pretensão autoral, nos termos do artigo 219, §5º, do CPC/73, extinguindo o feito com fulcro no artigo 487, inciso II, do CPC/15, oportunidade em que condenou o apelante ao pagamento das custas processuais.

Em suas razões recursais, sustentou a inocorrência da prescrição, porquanto “
a Apelada foi devidamente citada (fls. 59 v.), tanto que o r. Juízo de primeiro grau às fls. 60/62 proferiu sentença, em que converteu o mandado inicial em executivo.
”

Nesse sentido, afirmou que “
apresenta-se absolutamente teratológica a assertiva de que a apelante teria ‘(...) até 22/11/2013 para promover a citação da parte ré, o que ainda não ocorreu (...)’, uma vez que induvidosamente às fls. 59v se apura a citação da apelada.
”

Pontuou, ademais, que, ainda que assim não fosse, “
eventual tardamento na citação da apelada por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não justifica o acolhimento da prescrição (art. 240, §3º, do CPC)
”, nos termos da Súmula 106, do e. STJ.

Com efeito, dispunha o artigo 219,
caput
, do CPC/73, que “
A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição
”, estabelecendo, ainda, em seu §1º, que “
A interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação.
”

Por sua vez, estabelece o artigo 206, §5º, inciso I, do CC/02, prescrever, em 05 (cinco) anos “
a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular
”.

No caso dos autos, o Juízo
a quo
declarou a prescrição da pretensão autoral por considerar que, não obstante o prazo quinquenal previsto no artigo 206, §5º, inciso I, do CC/02, “
não tendo a parte autora providenciado a citação da parte ré nos prazos previstos nos §§ 2º e 3º do art. 219 do CPC/73, não ocorreu a interrupção do prazo prescricional
”.

Registrou, ainda, o magistrado
a quo
que “
tendo o prazo prescricional começado a fluir a partir de 22/01/2008, tinha a parte exequente até 22/01/2013 para promover a citação da parte ré, o que ainda não ocorreu, tendo, atualmente, transcorrido aproximadamente 14 anos da data de vencimento do título.
”

Destarte, o processo refere-se à demanda monitória
em fase de cumprimento de sentença
, que constituiu de pleno direito o título executivo em judicial, condenando o apelado a pagar a quantia de R$ 3.769,22 (três mil, setecentos e sessenta e nove reais e vinte e dois centavos), a ser acrescida de correção monetária e juros de mora.

Nesse passo, não agiu com acerto o Juízo
a quo
ao declarar a prescrição por suposta ausência de citação do demandado/apelado, na medida em que, além de devidamente citado por oficial de justiça (fl. 59-v) na data de 03.03.2016, trata-se de processo sentenciado em 14.04.2016, cujo cumprimento de sentença foi inaugurado em 31.10.2016, não havendo que se falar, por conseguinte, na prescrição na forma em que declarada.

Por fim, não descuro que, segundo a Súmula 150, do e. Supremo Tribunal Federal, “
prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação
”, compreensão que deverá ser observada por este órgão colegiado por força do artigo 927, inciso IV, do CPC/15.

Entretanto, não é possível constar, no caso dos autos, inércia do exequente em impulsionar a tramitação do feito executivo, tampouco em manifestar-se quando intimado para tal, particularidade suficiente para subsumir à
quaestio
a
ratio
da Súmula 106, do e. STJ, segundo a qual a demora não poderá ser prejudicado pela dem
ora procedimental por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e dou provimento ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos para o regular processamento.

É como voto.

DES.
SUBS. MARCOS VALLS FEU ROSA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos para o regular processamento.